Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento sentença. Penhora de salário. Mitigação da impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de penhora de 30% dos rendimentos brutos do executado. A recorrente alega que o devedor possui renda mensal superior à média nacional, suficiente para a penhora sem prejuízo à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é possível a penhora de salário da devedora para pagamento de dívida não alimentar; e ii) estabelecer se a renda do devedor permite a penhora sem comprometer sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos salários, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou valores superiores a 50 salários-mínimos.
5. O c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família.
6. No caso concreto, não há provas de que a penhora sobre a verba salarial do agravado não prejudicaria a sua subsistência e de sua família, levando em consideração as despesas básicas tais como moradia, transporte, alimentação, lazer, saúde, vestimenta etc.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade dos salários pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família. 2. A ausência de prova de renda mensal fixa do devedor impede a penhora de seus rendimentos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/2/2020, DJe 3/3/2020; TJDFT, Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/4/2023, p. 27/4/2023.